Tribunal: TJBA
Processo: 0111405-43.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0111405-43.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Edenildo Gomes de Oliveira e outros (9) Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 98, § 3.º, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial. 2. Verifica-se contradição e omissão no acórdão que, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, § 11, do CPC, deixou de consignar expressamente a suspensão de sua exigibilidade, não obstante a concessão de gratuidade de justiça à parte embargante. 3. A exigibilidade dos encargos sucumbenciais deve permanecer suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência financeira que ensejou a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos, para retificar o acórdão e consignar a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0111405-43.2011.8.05.0001, em que figuram como Embargantes EDENILDO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, de acordo como voto desta relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25